Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700651-53.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE FARIAS, ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS AGRAVADO: AMERSON LUIS COTRIM NOGUEIRA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso requerida na petição de ID 25524603. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator